Tribunal: TJDFT
Processo: 0753325-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0753325-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MATHEUS CORREIA SILVA DE LIMA, contra decisão de juiz plantonista que deixou de analisar pedido de antecipação dos efeitos da tutela para reconhecer a desídia do agravado no cumprimento liminar já determinado e para majorar a penalidade estabelecida anteriormente. O agravante informa que foi deferida liminar, em sede da ação de conhecimento, para determinar que o agravado autorizasse os procedimentos cirúrgicos do agravante (cirurgias reparadoras funcionais posterior a cirurgia bariátrica e perda de 112kg) no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de 3 (três) mil reais, limitada a 60 (sessenta) mil reais. Destaca que, após aguardar sem retorno efetivo da operadora do plano de saúde, requereu nova tutela ao juízo a quo, que entendeu que não estava caracterizado o efetivo descumprimento da primeira decisão, uma vez que a operadora do plano de saúde comprovou que marcou a consulta com médico credenciado e estava adotando os procedimentos necessários para a realização das cirurgias. Além disso, a decisão indeferiu os pedidos de majoração ou penhora de ativos, dando prazo de 5 (cinco) dias para que a operadora apresentasse uma lista com seus médicos aptos. Diante da continuidade de não descumprimento efetivo da tutela, o agravante apresentou pedido de providencias ao juízo plantonista de primeira instância, que negou sua análise por entender não ser caso a ser analisado em plantão judicial. Salienta que, considerando o recesso forense e a suspensão de prazos processuais por 30 dias, bem como tratar-se de pedido urgente por envolver tutela já deferida, a medida que se impõe é o requerimento em sede de plantão. Alega que o autor padece de doenças crônicas e estado debilitado por depressão grave, síndrome do pânico e dermatites por fricção de pele, e, desse modo, a demora na realização do procedimento acarretará maiores danos ao seu estado geral de saúde física e psicológica. Discorre sobre o direito à saúde, à cidadania e à vida digna. Defende a necessidade de fixação de reprimenda suficiente para o cumprimento da decisão, uma vez que, com o recesso e a suspensão dos prazos recursais, se completarão mais de 3 (três) meses da tutela sem qualquer efetividade do comando judicial. Sustenta a existência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Requer: a) o ordenamento ao juízo plantonista para que analise o pedido enviado em sede de plantão; b) o deferimento da tutela recursal requerida, com o efeito suspensivo – ativo, reconhecendo a desídia no cumprimento liminar bem como sua penalidade, majorando o montante fixado, ou de forma subsidiária, a constrição de valores suficientes ao custeio – conforme orçamentos solicitados pelo juiz. Brevemente relatado, decido. Em relação aos requisitos da tutela de urgência, observa-se que esta “(...) será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim, conforme disposto no artigo 300 do CPC, é cabível a concessão da tutela provisória de urgência quando a parte demonstrar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como, em caso de tutela antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão. Os critérios para a concessão de tutela liminarmente são ainda mais rigorosos quando se trata de Plantão Judiciário, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017 e do art. 4o da Portaria GPR 1.758 de 6 de outubro de 2020: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso posto, verifica-se que a questão não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância. Não há risco de perecimento de direito, uma vez que a tutela já foi deferida para compelir o agravado a autorizar os procedimentos cirúrgicos. Além disso, o próprio magistrado a quo já havia entendido que o agravado estava adotando as medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial, não sendo o caso de aumento das astreintes ou determinação de outra medida constritiva. Perceba-se que, do mesmo modo como entendeu o juiz plantonista de primeira instância, não há elementos suficientes que demonstrem uma mudança de comportamento do agravado ou, de fato, um efetivo descumprimento da ordem. Tais questões demandam apreciação detida das provas e das ações realizadas pelas partes, o que é incabível em uma análise perfunctória em juízo de plantão. Não se vislumbra também a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Nesse caminho, mostra-se razoável aguardar o regular funcionamento desta Corte de Justiça, para que o recurso seja devidamente distribuído a um dos desembargadores integrantes das turmas cíveis. Assim, tendo em vista que não há risco de perecimento de direito, tampouco extrema urgência ou gravidade que não possam aguardar o retorno do expediente forense ordinário, deixo de apreciar o pleito de antecipação da tutela recursal. Brasília/DF, 28 de dezembro de 2020 19:14:32. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista